Tribunal: TJMT
Processo: 1012148-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012148-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), VALDEMIR BONIFACIO - CPF: 567.701.381-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-

LIMINAR DEFERIDA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
ALEGAÇÃO DE ENDEREÇO INCOMPLETO -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-
VALIDADE
-
TEMA 1.132 DO STJ
-
MORA COMPROVADA
-
LIMINAR INDEFERIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso
repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. É dever do devedor/contratante informar o endereço correto e eventual alteração do seu endereço, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, por aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDEMIR BONIFACIO
contra a decisão proferida no
Requerimento de Busca e Apreensão n. 1000748-74.2025.8.11.0028

perante
a Vara Única de Poconé/MT,
formulado
pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
em cumprimento
à
decisão liminar proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1010203-58.2024.8.11.0041,
em trâmite 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que determinou a busca e apreensão do veículo descrito n
a inicial.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão foi proferida com manifesta violação ao disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, uma vez que inexiste prova válida e eficaz da constituição em mora.

Assevera que a notificação nunca foi recebida, de modo que não há que se falar em mora legítima, tampouco em legitimidade da medida extrema deferida pelo juízo
a quo
.

Sustenta que o endereço da notificação extrajudicial é distinto do seu comprovante de endereço, ainda mais por se tratar de um condomínio, composto por diversos blocos, a falta de informação precisa
impede
que a correspondência chegue ao seu destinatário.

Argumenta que o instrumento contratual que lastreia a ação originária revela-se abusivo em diversos de seus elementos, especialmente no tocante à aplicação de taxa de juros significativamente superior à média de mercado praticada à época da contratação.

Defende que não foi constituído em mora e que não houve a sua citação válida.

Ao final
,
pugna
pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão, reconhecendo a ausência de requisito legal an
te a inexistência de mora válida.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
281549859
).

C
ontrarr
azões no Id.
285077882
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial
:

O requerente propôs em relação à VALDEMIR BONIFACIO, portador do CPF/CNPJ 567.701.381-15, residente na R PIMENTA BUENO, 901, APTO 1106, DOM AQUINO, CUIABÁ, MT, a competente Ação de BUSCA E APREENSÃO, visando à retomada do veículo abaixo mencionado:

marca TOYOTA, modelo TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, chassi n.º 8AJBA3CD7K1613816, RENAVAN 1167119727, ano de fabricação 2018e modelo 2019, cor PRATA, placas QCM1D38

Referida demanda encontra-se em trâmite perante o r. Juízo da 2ª VARA CÍVEL da Comarca de CUIABÁ/MT, sob o nº 1010203- 58.2024.8.11.0041, tendo em vista o não cumprimento do contrato nº 3625725920 livremente firmado entre as partes.

Após várias diligências administrativas visando a localização do bem, o requerente obteve êxito em
encontra-lo
nesta comarca, à RUA CAMPOS SALES, 49 - POCONE/MT
.”

Em seguida, s
obreveio a decisão agravada que
determinou o cumprimento da liminar
de
busca e apreensão do veículo, concedida nos autos de origem
(Id.
189786870

dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na pres
ente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação
de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3
º
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e
é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recurso repetitivo os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial
ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor,
o M
inistro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Vejamos:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que
(a)
a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e
(b)
a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também
em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi enviado no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante por ocasião da celebração da avença (Id. 144634525 dos autos principais n. 1010203-58.2024.8.11.0041), no qual não consta a informação de “blocos”, etc., apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou exitosa.

É
dever do

devedor/contratante

informar
o endereç
o correto e
eventual alteração do
seu endereço,
até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária,
por aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025